Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735229-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LIDIANE MORAIS MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0732176-16.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante, para que fosse reintegrada à lista de candidatos habilitados a participar do processo de eleição destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, edital n° 01, de 05 de maio de 2023. Narra a agravante que impetrou mandado de segurança com a finalidade de ser reintegrada à lista de candidatos habilitados a participar da etapa de eleição do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal porque foi desclassificada do certame por não ter juntado Ata de Diretoria, documento exigido para comprovação de experiência na área. Aduz que juntou o documento quando da interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar da avaliação de documentos, mas a banca examinadora indeferiu a documentação. Quanto ao mérito do recurso, alega falta de razoabilidade e proporcionalidade do ato de eliminação do certame e da decisão agravada, pois, de acordo com a agravante, apenas um documento foi enviado na fase de recursos. Tece considerações doutrinárias e jurisprudenciais no sentido de sua pretensão. Defende a aplicação da Lei n. 9.784/1999 ao caso. Assinala que o art. 60 da referida lei permite a juntada de documentos em recurso administrativo, o que, para a agravante, torna válido o envio da Ata de Diretoria na fase de recursos contra o resultado preliminar da avaliação de documentos, não se aplicando o item 3.4.1 e o 3.5 do edital. Pugna pela concessão de tutela antecipada para que seja reintegrada à lista de candidatos habilitados a participar do processo seletivo, com o fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar pleiteada. Sem preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 167642503). Indeferido o pedido liminar na decisão de ID 50633023. Petição do agravado pugnando pela declaração de perda do objeto do recurso (ID 52943951). Despacho no ID 52972826, determinando a intimação da agravante a respeito da petição de ID 52943951, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. A Defensoria Pública manifestou ciência no ID 53201154. O prazo decorreu sem que houvesse manifestação da agravante. É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a perda superveniente do objeto, considerando que, por meio do recurso, a agravante pretendia a reforma da decisão impugnada, para que lhe fosse assegurada a reintegrada à lista de candidatos habilitados a participar do processo de eleição destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, edital n° 01, de 05 de maio de 2023, contudo, como bem mencionado pelo agravado no ID 52943951, em 01.10.2023 foram realizadas as eleições para o Conselho Tutelar do Distrito Federal, tornando-se inviável a reinclusão da agravante nas etapas subsequentes do certame. A fim de assegurar o contraditório, determinei a intimação da agravante para que se manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual interesse recursal ainda remanescente, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 52972826). O prazo transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação. À vista disso, é forçoso reconhecer que não subsiste o interesse recursal na tutela pretendida por meio do agravo de instrumento, além da evidente perda do objeto em decorrência da realização das eleições supracitadas. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator